Tribunal: STF
Processo: RE 195927
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA:  Mandado de segurança. Aplicação de regime
especial de controle e fiscalização em se tratando de ICM.
- Ocorrência de prequestionamento da questão relativa à
ofensa ao artigo 153, § 23, da Emenda Constitucional nº 1/69 que
encontra correspondência no inciso XIII do artigo 5º da atual
Constituição.
- Procedência, no caso, da alegada violação ao texto
constitucional acima referido por parte do ato da autoridade coatora
que bloqueou de modo profundo a atividade profissional lícita da
contribuinte. Precedente específico da Corte: RE 76.455, RTJ 73/821
e segs.
Recurso extraordinário conhecido e provido.